Tribunal: TJSP
Processo: 1008433-57.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008433-57.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCIA
MARIA F A F M LACERDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.866
APELAÇÃO CÍVEL No 1008433-57.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: LUCIA MARIA F.A.F.M. LACERDA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DESVIO DE
FUNÇÃO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM AMPARO
NA PROVA DOS AUTOS AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Lucia Maria F.A.F.M.
Lacerda, servidora pública estadual, contra a Fazenda do Estado,
objetivando o recebimento de diferenças de vencimentos e plantões entre
os cargos de Auxiliar de Enfermagem, para o qual foi nomeada por
concurso, e Técnico em Enfermagem, que alega exercer em desvio de
função, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 129/136.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que tem direito ao recebimento de diferenças
remuneratórias por ter exercido a função de cargo diverso e melhor
remunerado.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a prova
produzida em nenhum momento evidenciou que a autora tenha
desempenhado rotineiramente no Conjunto Hospitalar de Sorocaba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades incompatíveis com o cargo de Auxiliar de Enfermagem que
ocupava, a ponto de caracterizar desvio de função.
O fato de no complexo hospitalar aludido os Técnicos de
Enfermagem exercerem as mesmas tarefas deixa a impressão que ante
as necessidades do serviço, estes é que acabavam executando trabalho
de menor complexidade, longe das atribuições de planejamento,
prevenção e controle que lhes foram destinadas pelo Decreto no
94.406/87, e não que aos Auxiliares estivesse sendo exigida atuação de
cargo diverso e melhor remunerado.
A hipótese é similar ao caso objeto da Apelação no 1029512-
92.2016.8.26.0602, relator o Desembargador Torres de Carvalho, onde “A
prova produzida, essencialmente oral, demonstra que o autor sempre
exerceu as mesmas funções, prevalecendo umas ou outras a depender
da necessidade da Administração, sendo exercidas tanto pelos auxiliares
quanto pelos técnicos de enfermagem, mas que essencialmente
correspondem às atividades técnicas de competência dos auxiliares de
enfermagem, nos termos da LF no 7.498/1986, DF no 94.406/1987 e
Anexo XVIII da LCE no 1.157/2011”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR